Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-89.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
1. Inviável a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado para aquele equiparado ao de lesão corporal, tendo em vista que o conjunto probatório evidencia que o adolescente agiu com animus necandi, efetuando golpe de faca no ombro esquerdo da vítima logo após ameaçá-la de morte.
2. Incabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil quando comprovado que a motivação banal e desprezível para ceifar a vida decorre de brincadeiras jocosas. Há manifesta desproporcionalidade entre o motivo e a gravidade e a intensidade da reação.
3. No que pese a confissão acerca da prática de ato infracional, a gravidade e a insensibilidade denotadas na conduta, cotejadas com o histórico infracional e com o quadro sociofamiliar do menor infrator, exigem a aplicação de medida socioeducativa de internação.
4. Recurso desprovido.